Tribunal: TJDFT
Processo: 0002308-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. Apelação. tráfico de entorpecentes. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES PENAIS. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA PERPETUIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4o, lat. incabível. CAUSA DE AUMENTO. INCISO III DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. incabível. REGIME PRISIONal. mantido. recurso conhecido e desPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a configuração dos maus antecedentes é possível utilizar condenação anterior, ainda que tenha transcorrido o período de 5 (cinco) anos após o cumprimento ou extinção da pena, destacando que o Código Penal adotou o sistema da perpetuidade. Ao contrário do que o ocorre com a reincidência, em que seu reconhecimento é limitado temporalmente por imposição legal (art. 64, inciso I, do CP), o lapso temporal transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina a circunstância judicial dos antecedentes.
2. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a doutrina e jurisprudência tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo), obtido na diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime.
3. Impossível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 quando o acusado é portador de maus antecedentes.
4. A teor da redação do inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, a majorante também incide quando o crime for praticado nas imediações dos locais apontados, e não apenas nas respectivas dependências. Não há um critério espacial preciso para se definir a extensão territorial das imediações, mas é certo que o legislador procurou abranger áreas próximas a locais de maior vulnerabilidade.
5. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, uma vez que a reprimenda imposta é superior a 4 (quatro) anos e o apelante é portador de maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal.
6. Nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a reprimenda corporal for superior a 4 (quatro) anos de reclusão e o acusado, portador de maus antecedentes.
7. Recurso conhecido e desprovido.